Tribunal: TJES
Processo: 0008913-55.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008913-55.2013.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CELSO EDUARDO RODRIGUES PEREIRA e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008913-55.2013.8.08.0021

APELANTE: CELSO EDUARDO RODRIGUES PEREIRA E OUTRO

APELADO: NÃO ESPECIFICADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
CELSO EDUARDO RODRIGUES PEREIRA E MIRIAN RODRIGUES PEREIRA
em face da r. sentença de fls.122, proferida pelo i. Magistrado da 2ª Vara de Família de Guarapari, que nos autos da “ação de inventário por arrolamento sumário” por ele ajuizada em razão do falecimento de
DACKYR DINIZ PEREIRA e MARIA FERNANDA RODRIGUES PEREIRA
, homologou a partilha do bem, determinando a expedição de Formal de Partilha após a comprovação do pagamento de todos os tributos.

Em suas razões, sediadas às fls.118/ 127, o Apelante defende que a sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) que após a propositura da ação, tiveram conhecimento que a prefeitura de Niterói/Ri, por meio do Decreto Municipal nº 11.403/2013, declarou a utilidade pública de uma área que abrange o imóvel inventariado nos autos, tendo sido, na sequência, distribuída ação de desapropriação; ii) que são réus em ação de usucapião que também abrange o imóvel inventariado, na qual foram citados em 2015; iii) assim, o pagamento prévio dos referidos tributos incidentes sobre a transmissão patrimonial importaria em futuro prejuízo aos recorrentes, sobretudo se considerado que o imóvel pode ser desapropriado pelo Município de Niterói, ou ainda, pode ser declarada a prescrição aquisitiva em favor dos autores da ação de usucapião; iv) salientam que da leitura dos artigos 659, caput e §2º e 662 do CPC/ 2015, conclui-se que não mais se exige o pagamento dos tributos devidos para a emissão do Formal de Partilha.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 14/03/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008913-55.2013.8.08.0021

APELANTE: CELSO EDUARDO RODRIGUES PEREIRA E OUTRO

APELADO: NÃO ESPECIFICADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo

CELSO EDUARDO RODRIGUES PEREIRA E MIRIAN RODRIGUES PEREIRA
em face da r. sentença de fls.122, proferida pelo i. Magistrado da 2ª Vara de Família de Guarapari, que nos autos da “ação de inventário por arrolamento sumário” por ele ajuizada em razão do falecimento de
DACKYR DINIZ PEREIRA e MARIA FERNANDA RODRIGUES PEREIRA
, homologou a partilha do bem, determinando a expedição de Formal de Partilha após a comprovação do pagamento de todos os tributos.

Em suas razões, sediadas às fls.118/ 127, o Apelante defende que a sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) que após a propositura da ação, tiveram conhecimento que a prefeitura de Niterói/Ri, por meio do Decreto Municipal nº 11.403/2013, declarou a utilidade pública de uma área que abrange o imóvel inventariado nos autos, tendo sido, na sequência, distribuída ação de desapropriação; ii) que são réus em ação de usucapião que também abrange o imóvel inventariado, na qual foram citados em 2015; iii) assim, o pagamento prévio dos referidos tributos incidentes sobre a transmissão patrimonial importaria em futuro prejuízo aos recorrentes, sobretudo se considerado que o imóvel pode ser desapropriado pelo Município de Niterói, ou ainda, pode ser declarada a prescrição aquisitiva em favor dos autores da ação de usucapião; iv) salientam que da leitura dos artigos 659, caput e §2º e 662 do CPC/ 2015, conclui-se que não mais se exige o pagamento dos tributos devidos para a emissão do Formal de Partilha.

Concedo aos Apelantes os benefícios da gratuidade da justiça.

Conforme apresentado, os Apelantes, interpuseram o presente recurso questionando apenas a previsão contida no dispositivo da sentença homologatória de partilha que determinou a comprovação da quitação dos tributos para fins de expedição do Formal de Partilha respectivo.

Pois bem. Indo direto ao ponto, entendo que merece prosperar a irresignação apresentada pelos Recorrentes, haja vista que a teor do que disposto nos artigos 659, caput e §2º e 662 do Código de Processo Civil/ 2015, o encerramento do processo de arrolamento sumário está desvinculado da quitação dos tributos gerados com a transmissão do bem, de modo que basta o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha para que sejam expedidos os respectivos formais.

Vale consignar por oportuno que, de fato, o art. 1.031, caput e §2º do CPC/1973 exigia a prova de quitação dos tributos relativos aos bens e rendas do espólio como condição para a homologação da partilha e o pagamento de todos os tributos devidos, para a expedição dos formais de partilha e conclusão do processo.

Todavia, o arrolamento sumário processado sob o rito do atual Código de Processo Civil passou a ter contornos distintos em relação ao pagamento do ITCMD.

Para melhor compreensão, vejamos o que dispõem os mencionados dispositivos do Código de Processo Civil/ 2015.

Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663.

(...)

§ 2º Transitada em julgado a sentença de homologação ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para o lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º do art. 662.

Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.

§ 1º A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributário em geral.

§ 2º O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.

Vê-se, portanto, a redação do §2º do artigo 662 do CPC é clara ao deixar de condicionar a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores.

Nesse sentido, o precedente que apresento a título de ilustração:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. Decisão agravada que determinou a comprovação da quitação do ITCMD perante a Secretaria da Fazenda. Inconformismo dos herdeiros. Acolhimento. Aplicabilidade ao artigo 662, caput do CPC aos casos de arrolamento comum. Questões relativas ao lançamento, pagamento ou quitação da taxa judiciária e do ITCMD dos bens do espólio que devem ser discutidas perante o Fisco, não constituindo óbice para a homologação da partilha. Discussão acerca da quitação do tributo que deverá ser travada perante esfera administrativa. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; AI 2159964-29.2022.8.26.0000; Ac. 16085764; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Hertha Helena de Oliveira; Julg. 27/09/2022; DJESP 30/09/2022; Pág. 2664)

Vale consignar, por fim, que a comprovação da quitação dos tributos atinentes aos bens do espólio e suas rendas persistem, nos termos do artigo 192 do CTN, o que foi atendido pelos apelantes quando da apresentação das certidões negativas respectivas. Vejamos trecho do voto do julgamento do Recurso Especial nº 1.704.359 - DF (2017/0271715-0): “
(...) Entretanto, em meu entendimento, a inovação normativa contida no art. 659, § 2º, do CPC/2015 em nada altera a condição estabelecida no art. 192 do CTN, de modo que, interpretando conjuntamente esses dispositivos legais, é possível concluir que, no arrolamento sumário, o magistrado deve exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha (condição expressamente prevista para o inventário processado na forma de arrolamento – art. 664, § 5º) e, na sequência, com o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão. (...)”
.

Assim, deve ser provido a apelação interposta para o fim de reformar a sentença a fim de afastar a exigência da condição à expedição do Formal de Partilha do pagamento do imposto de transmissão – ITCMD, mantido, contudo, a obrigação de quitação dos demais tributos relativos ao bem do espólio e suas rendas.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos acima apresentados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008913-55.2013.8.08.0021

APELANTE: CELSO EDUARDO RODRIGUES PEREIRA E OUTRO

APELADO: NÃO ESPECIFICADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO. EXPEDIÇÃO FORMAL PARTILHA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS. ARTIGO 659 E 662 DO CPC/ 2015 – AFASTARAM A EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE TRANSIÇÃO COMO CONDIÇÃO A EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA APENAS DO ARTIGO 192 DO CTN – PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E RENDAS DO ESPÓLIO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA REFORMADA.

1. Merece prosperar a irresignação apresentada pelos Recorrentes, haja vista que a teor do que disposto nos artigos 659, caput e §2º e 662 do Código de Processo Civil/ 2015, o encerramento do processo de arrolamento sumário está desvinculado da quitação dos tributos gerados com a transmissão do bem, de modo que basta o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha para que sejam expedidos os respectivos formais.

2. Vale consignar por oportuno que, de fato, o art. 1.031, caput e §2º do CPC/1973 exigia a prova de quitação dos tributos relativos aos bens e rendas do espólio como condição para a homologação da partilha e o pagamento de todos os tributos devidos, para a expedição dos formais de partilha e conclusão do processo.

3. Todavia, o arrolamento sumário processado sob o rito do atual Código de Processo Civil passou a ter contornos distintos em relação ao pagamento do ITCMD.

4. Vale consignar que a comprovação da quitação dos tributos atinentes aos bens do espólio e suas rendas persistem, nos termos do artigo 192 do CTN, o que foi atendido pelos apelantes quando da apresentação das certidões negativas respectivas. Precedentes do STJ.

5. Apelo provido, sentença reformada.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.